Tribunal: TJMT
Processo: 0001642-47.2019.8.11.0038
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001642-47.2019.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Rones de Jesus Souza (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLEONI PEREIRA DA SILVA MENDONCA - CPF: 872.347.341-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RONES DE JESUS SOUZA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO COM BASE NA TESE DE ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA – DEPOIMENTO ISOLADO NOS AUTOS – DISPENSA DO EXAME PERICIAL PELA PRÓPRIA OFENDIDA – AUSÊNCIA DE TESTEMUNHA OCULAR – POLICIAIS QUE NÃO PRESENCIARAM A DINÂMICA DOS FATOS – PROVAS FRÁGEIS – DÚVIDA ACERCA DA OCORRÊNCIA DOS FATOS DA FORMA COMO NARRADA NA DENÚNCIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– APELO DESPROVIDO.

Tratando-se de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo no contexto probatório, mas desde que corroborados por outros elementos fidedignos de provas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público
do Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, nos autos da ação penal n. 0001642-47.2019.8.11.0038, que absolveu
Rones de Jesus Souza
quanto à prática do crime previsto no art. 129, § 9 º, do Código Penal c/c o art. 5°, inciso III, da Lei Federal n° 11.340/2006.

Inconformado, o Ministério Público estadual interpôs o presente recurso, sustentando que as provas colhidas durante a instrução processual, especialmente os relatos da vítima, demonstraram suficientemente a materialidade e a autoria delitiva, de modo que o apelado deve ser condenado na forma requerida na exordial acusatória – Id. 156104574, pp. 5-6.

Em contrarrazões, a defesa aduziu a improcedência do recurso por ausência de comprovação da materialidade delitiva, razão pela qual a absolvição se mostra escorreita, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
–Id. 156104597, pp. 2-6.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento da pretensão recursal –Id. 157071153, pp. 1-6.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Em suma, a exordial acusatória relata o seguinte contexto fático:

“
[...] no dia 22 de abril de 2019, por volta das 19h16min, nas dependências do estabelecimento comercial denominado “Bar da Paineira”, sediado no bairro Cidade Alta, nesta cidade de Araputanga/MT, RONES DE JESUS SOUZA, prevalecendo-se de relações íntimas de afeto anteriormente mantidas, ofendeu intencionalmente a integridade corporal e a saúde da sua ex-companheira/ofendida CLEONI PEREIRA DA SILVA, causando-lhe, pois, as lesões corporais de natureza leve, conforme indicado no registro fotográfico de fls. 26 (CD, cujas imagens seguem anexo).

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, RONES DE JESUS SOUZA encontrava-se no estabelecimento comercial denominado “Bar da Paineira”, sendo que ao verificar que a ofendida havia chegado no local, simplesmente passou a agredi-la fisicamente, pelo que apoderou-se de um cabo de vassoura e o arremessou contra a vítima, atingindo-a na região do tornozelo. [...]”. –
Id. 15610457, pp. 5-6.

Após o regular trâmite processual, o magistrado singular julgou improcedente a denúncia para absolver o acusado da imputação de lesão corporal, destacando que o arcabouço probatório coligido aos autos não teria demonstrado de forma satisfatória que ele efetivamente praticou os atos narrados pela vítima –Id. 156104589, pp. 1-6.

Inconformado, o Ministério Público insurgiu-se perante este juízo
ad quem
, sustentando que as provas colhidas durante a instrução processual não deixam dúvidas quanto à ocorrência dos fatos, pois, nos delitos ocorridos sob a égide da Lei n. 11.340/06, a palavra da vítima se reveste de grande valor probatório, mostrando-se apta a fundamentar o édito condenatório.

In casu
, ouvida pela autoridade policial no dia 22.04.2019, a ofendida relatou,
in verbis
:

“
[...]QUE a declarante relata que conviveu maritalmente com o RONE pelo período de três meses, mas estão separados há um ano e que não tiveram filhos em comum; QUE durante o relacionamento o RONE era uma pessoa agressiva e que já a agrediu três vezes, inclusive na rua, e que ele também a xingava e humilhava, porém em nenhuma das vezes ela o denunciou; QUE as agressões ocorriam especialmente quando ele ingeria bebida alcoólica e fazia uso de entorpecentes; QUE a declarante se separou do RONE há um mês, depois começou a se relacionar com outro rapaz, contudo ele não aceitou a separação e nem o fato da declarante estar em outro relacionamento, e por isso ele proferiu ameaças dizendo que era para a declarante ir embora de Araputanga, senão iria matá-la;

QUE hoje a declarante foi até o Bar da Paineira e quando chegou lá o RONE já estava no bar ingerindo bebida alcoólica e por esse motivo a declarante saiu do bar para ir embora; QUE o RONE começou a segui-la e por ficar com medo do que ele poderia fazer com ela, ela voltou para dentro do bar; QUE
quando a declarante entrou no bar ele jogou contra um cabo de vassoura que acertou o seu tornozelo e a machucou
; QUE depois disso o RONE saiu do bar xingando a declarante de "vagabunda" e "biscate" e disse que ia buscar um revólver e voltar para matá-la [...]
” –Id. 156104574, pp. 22, destaquei.

Perante a autoridade judicial, a vítima ratificou suas declarações –Id.
156104588.

No que tange ao réu, verifico que este foi ouvido apenas na fase inquisitiva, oportunidade em que narrou a seguinte versão do ocorrido:

“[...]
QUE o interrogando afirma que a CLEONI é sua ex companheira e estão separados há aproximadamente 02 meses; QUE ontem estava no Bar da Paineira e a CLEONI chegou lá e quando o interrogando a viu disse para ela "é né, só porque o cara era meu amigo você estava ficando com ele" e depois disso a CLEONI o chamou de "nojento" e então ele a chamou de "vagabunda" e "biscate"; QUE depois disso o interrogando foi embora e a CLEONI ficou no bar; QUE o interrogando nega ter perseguido a CLEONI, bem como nega tê-la agredido fisicamente com um pedaço de madeira, bem como nega tê-la ameaçado de morte dizendo que queria buscar uma arma para matá-la; QUE o interrogando esclarece que após o término do relacionamento deles era a CLEONI quem ia atrás dele e que ele nunca fez nada contra ela, e que nega tê-la agredido fisicamente no período em que moraram juntos [...]”. –
Id.156104574, pp, 28-30.

Depreende-se dos autos que o apelado não foi ouvido em juízo pois foi decretada a sua revelia, conforme consta na sentença –Id. 156104589, pp.4.

Em que pese a alegação da ofendida no sentido de que o apelado a agrediu fisicamente, não há nenhuma testemunha ocular que tenha confirmado a ocorrência da agressão.

Nesse contexto veja-se o depoimento da proprietária do estabelecimento:

“[...] QUE a declarante afirma que os dois não brigaram dentro do bar, mas brigaram na rua, nas imediações do bar; QUE a depoente relata que não chegou a presenciar a briga e quando saiu do bar para ver eles já tinham parado de brigar; QUE a CLEONI foi até a depoente para pegar o celular para ligar para Polícia, mas a depoente não emprestou pois não queria entrar no meio do "rolo" deles, pois eles vivem bebendo e brigando e também porque depois eles ficam "manjando" ela; QUE como não emprestou o celular para a CLEONI ela foi embora; QUE
a depoente não sabe dizer se o RONES agrediu fisicamente, xingou e ameaçou a CLEONI
[...]"
–Id. 156104574, pp. 15, destaquei.

Na fase inquisitiva, o policial militar Sílvio Manoel dos Passos narrou que a guarnição foi acionada pela vítima, ocasião que se deslocaram até o local para a averiguação dos fatos, todavia, verifica-se que os policiais não presenciaram o ocorrido, veja-se:

QUE a GUPM foi acionada via 190 pela vítima, Sra. CLEONI, onde ela noticiou que o ex companheiro havia lhe agredido fisicamente; QUE diante das informações a GUPM se deslocou até o local onde a vítima se encontrava, oportunidade em que ela narrou que foi até o Bar da Paineira e quando chegou lá o seu ex companheiro, RONES DE JESUS SOUZA, também se encontrava no local e estava ingerindo bebida alcoólica, e quando ele a viu disse que iria matá-la e a agrediu com um pedaço de madeira, causando-lhe uma lesão na perna esquerda, e que depois disso ele saiu do bar dizendo que ia buscar uma arma para matá-la; QUE a vítima ainda alega que saiu correndo com medo e acionou a Polícia Militar;
Id. 156104574, pp. 11.

No mesmo sentido, corroborou seu depoimento em juízo –Id.
156104587
.

É sabido que nos crimes cometidos no âmbito de violência doméstica, os relatos da vítima possuem grande relevância probatória, mas desde que coerentes e harmônicos com os outros elementos de prova levantados durante a instrução processual.

Todavia, não é o que se mostra no presente caso em apreço, uma vez que sequer existe o laudo pericial constatando a ocorrência da lesão sofrida pela vítima, muito embora a autoridade policial tenha requisitado o exame de corpo de delito –Id. 156104574, pp. 25.

Não bastasse, verifico que a vítima, no dia 23.4.2019, compareceu na Delegacia de Polícia de Araputanga para declarar que não iria realizar o exame de corpo de delito, pois não tinha interesse em seguir com o procedimento contra o apelado, conforme certidão anexada no –Id. 156104574, pp. 42.

Logo, o que se verifica é a inexistência de qualquer resquício que comprove o cometimento do delito, uma vez que nem mesmo a proprietária do estabelecimento que estava presente no local confirmou ter visto a agressão narrada pela suposta ofendida, e a guarnição de polícia chegou no local após o suposto ato.

Em síntese, não há provas contundentes que confirmem nem sequer a ocorrência do delito.

Por outro lado, embora o órgão ministerial argumente em sua razão recursal que há nos autos fotografias da lesão sofrida pela vítima, estas não se revelam fidedigna, pois não confirmadas por outros elementos de prova, de modo que não se pode afirmar, com absoluta certeza, que são resultantes da ação perpetrada pelo réu.

Desse modo, o relato da vítima apresentado de forma isolada no contexto probatório não possui a força necessária para fundamentar a pretendida condenação.

Desta feita, da análise minuciosa da prova produzida durante a instrução processual, não é possível concluir de forma contundente que o apelado agrediu a sua ex-companheira
Cleoni Pereira da Silva
, condição que torna inviável a sua condenação em observância ao brocardo
in dubio pro reo
.

Nesse sentido:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO – EXTINÇÃO DA PUNIBLIDADE – PRETENSÃO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL AOS DELITOS PRATICADOS CONTRA MULHER NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – VERSÃO DA VÍTIMA ISOLADA E INCONSISTENTE – INSUFICIENCIA PROBATÓRIA

– APLICAÇÃO DO ART. 386, VII, DO CPP – JULGADOS DO TJMT – ABSOLVIÇÃO MANTDA POR FUNDAMENTO DIVERSO – POSSIBILIDADE JURÍDICA – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.“[...]
ainda que se atribua especial relevância à palavra da vítima de crime de violência contra a mulher no âmbito doméstico, a versão dela, por si só, não é capaz de sustentar um decreto condenatório, principalmente quando se mostra isolada nos autos e apresenta algumas inconsistências
” (TJMT, Ap nº 19591/2016). “[...] do conjunto probatório existente nestes autos, remanesceram dúvidas acerca da prática, pelo acusado, do crime de lesão corporal de natureza leve [...], mormente quando o depoimento da vítima não possui a credibilidade necessária a ensejar uma condenação segura [...].” (TJMT, Ap nº 153184/2016). “Não havendo nos autos provas robustas e concludentes acerca da autoria delitiva, imperiosa a absolvição do acusado, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.” (TJMT, Ap nº 177560/2016) [...]
” (TJMT – SER n. 29909/2017, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJE 5.6.2017).

Assim, inexistindo na instrução criminal elementos probatórios incisivos no sentido de que o apelado efetivamente praticou os fatos delineados na denúncia, a absolvição é medida que se impõe.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença absolutória em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023